Tribunal: TJSP
Processo: 2198998-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Condomínio – Primeira fase – Processo que é bifásico, devendo se restringir esta primeira etapa à análise da existência ou não dever da parte de prestar contas, sem adentrar especificamente nas contas e respectivos documentos, que se prestam ao cumprimento do encargo no caso de procedência da primeira fase – Litigantes que são condôminas sobre o imóvel indicado nos

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Condomínio – Primeira fase – Processo que é bifásico, devendo se restringir esta primeira etapa à análise da existência ou não dever da parte de prestar contas, sem adentrar especificamente nas contas e respectivos documentos, que se prestam ao cumprimento do encargo no caso de procedência da primeira fase – Litigantes que são condôminas sobre o imóvel indicado nos autos, mostrando-se incontroverso, pela narrativa de ambas, que a requerida se encontra na administração/manutenção do bem, tendo residido em parte dele e realizado contratos de locação com terceiros de quitinetes e do salão do local – Demandante que, como titular do bem, detém o direito a receber as contas específicas da administração – Dever que não possui como requisitos a existência de lucro e nem a atuação administrativa profissional – Ausência de pedido genérico, verificando-se, da exordial, a causa de pedir voltada à total prestação de contas ligadas aos negócios jurídicos celebrados, seus respectivos documentos e valores – Recurso improvido.